Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB contra decisão monocrática que negou seguimento aos terceiros embargos de declaração, por manifesta inadmissibilidade, determinando a certificação imediata do trânsito em julgado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria violado os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à jurisdição, ao deixar de submeter os embargos à apreciação do Plenário.
Essa é a quarta insurgência consecutiva da parte autora.
O presente agravo não merece sequer ser conhecido.
A decisão agravada limitou-se a aplicar entendimento absolutamente consolidado nesta Corte: embargos de declaração sucessivos, destituídos de vício integrativo novo e voltados à rediscussão do mérito, são manifestamente inadmissíveis, autorizando decisão monocrática do Relator, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno.
O plenário, em três ocasiões seguidas, teve a oportunidade de adotar a tese do autor. Não o fez, contudo, em nenhuma das pautas. Não houve, em quaisquer dos julgamentos, um único voto favorável à tese defendida, justamente porque, despida de fundamento capaz de autorizar a declaração de inconstitucionalidade, não encontra respaldo na jurisprudência da Corte.
Não fosse o bastante, mais uma vez, o agravante não enfrenta, de modo efetivo, o fundamento central da decisão impugnada — qual seja, o caráter reiterativo e protelatório da insurgência. Limita-se a reeditar, sob repetida roupagem retórica, alegações já examinadas e rejeitadas.
Não há, sob qualquer dimensão do processo constitucional, direito subjetivo à eternização do debate. O agravo interno não se presta a converter decisão monocrática regularmente proferida — fundada em jurisprudência estável da Corte — em etapa compulsória de reapreciação colegiada, sobretudo quando ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar o juízo de inadmissibilidade.
A sucessividade recursal, aqui já na quarta manifestação, evidencia não a existência de vício integrativo, mas o inconformismo persistente com resultado desfavorável. O processo constitucional não pode ser instrumentalizado como arena de reiteração indefinida de teses já enfrentadas e superadas, sobretudo quando a tese foi firmada por unanimidade, no Plenário virtual, nas sucessivas vezes em que opostos os aclaratórios.
Tampouco há qualquer irregularidade na determinação de certificação do trânsito em julgado. Encerrada validamente a atividade jurisdicional e inexistente recurso apto a suspender seus efeitos, impõe-se a estabilização da decisão, em homenagem à segurança jurídica e à própria autoridade desta Corte.
Diante desse cenário, o agravo revela-se manifestamente incabível, não só por ter sido interposto após certificado o trânsito, mas por ter atentado especialmente contra os deveres ínsitos à atuação da parte autora no processo constitucional, motivo pelo qual não conheço dos pedidos formulados no presente agravo regimental, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.
Intimem-se.
Retornem os autos ao arquivo.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente